Tribunal: TJDFT
Processo: 0748956-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. PRECEDENTE DO STJ. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR NÃO COMPROMETIDA. MONTANTE CONSTRITO NÃO SUPERA O PERCENTUAL DE 30% DO SEU SALÁRIO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e deferiu o levantamento pelo credor do valor de R$ 1.724,24.
2. Não obstante o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
3. O fundamento dessa corrente jurisprudencial é relevante. Boa parte das famílias está com o orçamento comprometido e passa algumas dificuldades, sobretudo nesse período de recuperação econômica. Mas continuam consumindo e contraindo dívidas, que devem ser pagas. Exatamente por isso, não é razoável a invocação de impenhorabilidade absoluta dos rendimentos. Esgotados outros meios de satisfação da dívida, remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de percentual dos rendimentos diretamente em folha de pagamento ou conta bancária na qual esses rendimentos são depositados.
4. Não restou demonstrado inequivocamente que o montante bloqueado, de fato, se refere à percepção de valores de clientes por seu trabalho autônomo de vidraceiro, eis que não há correlação de valores entre o orçamento enviado por WhatsApp e os créditos percebidos constantes nos prints dos extratos, bem como não há orçamento assinado por um ou mais clientes ou qualquer outro documento. No que se refere ao percentual do bloqueio, conforme bem lembrado pela magistrada de origem, este não supera o patamar de 30% do valor recebido pelo executado no mês de bloqueio (abril de 2023), qual seja, o montante de R$ 15.195,94. Logo, a quantia constrita não supera nem mesmo o percentual de 15% do rendimento do executado no mês do bloqueio, não ameaçando, assim, sua subsistência digna, nos moldes do que restou decidido pelo STJ.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.